Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-90.2017.8.26.0588
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Mercadoria – Remessa a armazém – Circulação meramente fática – Incidência – Impossibilidade:

– Não constitui fato gerador do ICMS a simples remessa de mercadoria a armazém para depósito, pois, não havendo alteração da titularidade da propriedade, não há circulação jurídica a justificar a incidência do tributo.

ICMS – Mercadoria – Financiamento – FINAME – Nota

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Mercadoria – Remessa a armazém – Circulação meramente fática – Incidência – Impossibilidade:

– Não constitui fato gerador do ICMS a simples remessa de mercadoria a armazém para depósito, pois, não havendo alteração da titularidade da propriedade, não há circulação jurídica a justificar a incidência do tributo.

ICMS – Mercadoria – Financiamento – FINAME – Nota fiscal – Requisitos – Inobservância – Cancelamento – Devolução da mercadoria – Contribuinte – Boa-fé – Transparência – Autuação – Impossibilidade:

– Embora as formalidades fiscais devam ser rigorosamente observadas para se evitar a subversão do sistema tributário a permitir a prática de infrações, eventuais equívocos de contribuinte de boa-fé que age de forma transparente, sem maiores repercussões, não podem ser penalizados, sob pena de violação à proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
Registro: 2020.0000107144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da
Grama, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado KOMETUDO ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso e deram provimento parcial ao reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1001124-90.2017.8.26.0588
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: KOMETUDO ALIMENTOS LTDA.
JUIZ PROLATOR: VALÉRIA CARVALHO DOS SANTOS
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
VOTO No 23930
EMENTA
TRIBUTOS
ICMS
Mercadoria
Remessa a armazém

Circulação
meramente
fática

Incidência

Impossibilidade:
Não constitui fato gerador do ICMS a simples
remessa de mercadoria a armazém para depósito,
pois, não havendo alteração da titularidade da
propriedade, não há circulação jurídica a justificar a
incidência do tributo.
ICMS Mercadoria Financiamento FINAME
Nota
fiscal

Requisitos

Inobservância

Cancelamento

Devolução
da
mercadoria

Contribuinte Boa-fé Transparência Autuação
Impossibilidade:
Embora as formalidades fiscais devam ser
rigorosamente observadas para se evitar a subversão
do sistema tributário a permitir a prática de
infrações, eventuais equívocos de contribuinte de boa-
fé que age de forma transparente, sem maiores
repercussões, não podem ser penalizados, sob pena
de violação à proporcionalidade.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para anular o AIIM e declarar a inexigibilidade
do crédito tributário dele originado. Custas e honorários pela Fazenda, fixados
em 10% do valor atualizado da causa. Presente o reexame necessário.
Apela a Fazenda (fls. 686/696), alegando que a Súmula 166 do STJ é
inaplicável ao caso. Quanto à remessa do arroz para armazenamento, a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
emitiu notas fiscais com destaque do ICMS, mas escriturou as operações em
livro como se isentas fossem e, assim, deixou de recolher imposto por ela
mesmo destacado. Houve a saída da mercadoria e, portanto, há incidência do
imposto (art. 2o, IX, do RICMS). Irrelevante o ânimo do contribuinte para a
autuação tributária (art. 136 do CTN). O mesmo se diga sobre o maquinário. O
problema para o cancelamento das notas anteriores era da vendedora do
maquinário e não da autora propriamente. O procedimento correto seria o
cancelamento das notas no prazo de 24 horas ou, passado este lapso, a
solicitação de cancelamento ao posto fiscal. Ao invés disso, a autora
simplesmente “devolveu” as mercadorias e o valor do imposto à vendedora
com a emissão de notas fiscais a ela com destaque do imposto, deixando
novamente de escriturá-lo. Ao contrário do afirmado pela autora, não é verdade
que adquiriu o maquinário para integrar ativo fixo próprio. Conforme as notas
fiscais por ela emitidas, a operação a ser realizada é a 5202 (fl. 591), relativa à
devolução de compra para comercialização, ou seja, classificam-se neste
código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas,
cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para comercialização”.
Subsidiariamente, os honorários devem ser reduzidos, porque exorbitantes.
Houve contrarrazões (fls. 699/717).
Em petição avulsa (fl. 722), a Fazenda se opôs ao julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
1. O AIIM está assim redigido (fl. 30):
“I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO:
1. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 165.645,91 (cento e sessenta e
cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), em
Janeiro, Fevereiro, Junho, Outubro e Novembro de 2014, conforme
Demonstrativo constante no Anexo A, por emissão das Notas Fiscais
Eletrônicas relacionadas no Anexo B, com destaque do ICMS e que foram
escrituradas como se não tributadas ou isentas fossem, conforme se comprova
pelo demonstrativo da EFD (Escrituração Fiscal Digital) constante do Anexo
C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
INFRINGÊNCIA: Arts. 58, arts. 215, §3°, item 4, art. 87, do RICMS (Dec.
45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea 'c' c/c §§ 1°, 9° e 10°, da
Lei 6.374/89”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, salvo
quanto ao capítulo relativo aos honorários, conforme se verá adiante:
“O pedido é procedente.
Com efeito, em 04/10/2016 houve a autuação da autora, conforme se
depreende do AIIM de fls. 30, por ter deixado de pagar ICMS em operações
realizadas.
No entanto, os documentos fiscais carreados aos autos fazem prova de que as
mercadorias adquiridas permaneceram nos mesmos depósitos em que estavam
para posterior remessa ao adquirente, sem que houvesse a transferência de
domínio.
A saber, as notas fiscais emitidas pela autora tinham por objeto apenas a
armazenagem do bem adquirido. É o que se depreende dos documentos de fls.
278; 280; 285; 292; 296, por exemplo, referindo-se, inclusive, às notas fiscais
da aquisição. No mesmo sentido são as notas fiscais emitidas pelos
responsáveis pela guarda do arroz que observaram que se tratava de retorno
de mercadoria guardada em depósito (e.g. fls. 282/284; 287/291; 294/295).
Por outro lado, o ICMS caracteriza-se como tributo incidente sobre operações
relativas à circulação de mercadorias. O fato gerador 'circulação de
mercadoria' do ICMS verifica-se na transferência de titularidade do bem
jurídico a outrem, o que não ocorreu no caso em tela, vez que as mercadorias
foram enviadas apenas para depósito.
Desta forma, de rigor a aplicação da Sumula 166 do Superior Tribunal de
Justiça: 'Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte'.
No mesmo sentido, entende o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
(...)
Nesse passo, não tendo ocorrido operações jurídicas das mercadorias entre a
produção e o consumo, com fins lucrativos, incabível a incidência de ICMS.
Ademais, cabia ao fisco, no exercício da sua precípua atividade fiscalizatória,
provar a intenção da requerente de fraudar o recolhimento de impostos e a
consequente obtenção indevida de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.
No que se refere ao maquinário adquirido pela requerente com o fim de
integrar seu ativo fixo, também é indevida a cobrança do ICMS em tais
operações.
Nesse norte, restou comprovado pelos documentos de fls. 39; 43/45 que as
devoluções se efetivaram porque as notas fiscais foram emitidas em desacordo
com as exigências do Finame/Banco do Brasil, conforme se depreende das
observações apostas nos referidos documentos, não havendo, portanto, compra
para comercialização, tampouco troca de titularidade, não incidindo, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
imposto sobre circulação de mercadorias, o que enseja a procedência do
pedido”.
2. Quanto à remessa de arroz ao armazém, não houve transmissão de
propriedade, mas mero depósito da mercadoria, mantida a titularidade da
autora. É dizer, houve mera circulação fática, e não jurídica, pelo que não
incide ICMS.
Nesse sentido, já é antigo o entendimento do STJ:
“EMENTA:
TRIBUTÁRIO

ICMS

ARMAZÉNS
GERAIS

TRANSFERÊNCIA FICTA
NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS
RECURSO
ESPECIAL NÃO-CONHECIDO.
(...)
Ademais, no mérito recursal, a questão é pacífica neste Tribunal Superior no
sentido de que "os armazéns gerais por não realizarem operações de compra e
venda de mercadoria, tendo como única função receber e guardar as mesmas,
são neutros em relação à incidência do ICMS que deve ser imputado ao
estabelecimento importador que é quem paga o imposto na entrada da
mercadoria, mesmo que este esteja localizado em outro Estado da Federação."
(REsp 237.866/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
7.12.2000, DJ 16.4.2001.)”.
(REsp 987.657/SC, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, julgado em
10.12.2007)
“EMENTA: TRIBUTÁRIO - ICMS - ARMAZÉNS GERAIS - DEPÓSITO DE
MERCADORIAS FATO GERADOR - INOCORRÊNCIA. Para que ocorra o
fato gerador do ICMS é necessária a circulação de mercadoria. Receber
mercadorias para depósito, guarda e conservação não caracteriza circulação
de mercadoria. Recurso improvido”.
(REsp 239.360/PR, 1a Turma, rel. Min. GARCIA VIEIRA, julgado em
15.2.2000)
É também o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 10a
Câmara de Direito Público:
“EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - Deslocamento de mercadorias
entre estabelecimentos comerciais de mesma titularidade (Matriz e Filial) -
circulação física sem a circulação econômica Fato Gerador do ICMS é a
circulação de mercadoria, de forma que o recebimento de mercadorias para
depósito fechado configura o caso de isenção tributária admitida no art. 7o, II,
do RICMS Precedentes do C.STJ, em julgamento sob repercussão geral, como
também julgados desta C. 9a Câmara de Direito Público, e Corte Súmula no
166, do C.STJ Dano moral não evidenciado - Honorários advocatícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
deverão observar critérios de equidade, com a sucumbência recíproca, nos
termos do art. 85, parágrafos 3o e 8o, c.c. ART. 86, do CPC/15 Precedentes do
C.STJ Procedência parcial da ação mantida - Recursos não providos”.
(Apelação no 1000518-49.2016.8.26.0539, 9a Câmara de Direito Público, rel.
Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, julgada em 30.10.2019)
“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AIIM decorrente do não
recolhimento de ICMS na remessa de mercadoria para armazém geral.
Empresa que não possui autorização para operar como armazém geral.
Ausência de autorização da empresa armazenante não acarreta a incidência
do tributo. Comprovado que não houve circulação de mercadoria com
transferência de propriedade. Mercadorias que retornaram a empresa autora.
Devida a anulação do AIIIM. Sentença mantida. RECURSOS NÃO
PROVIDOS”.
(Apelação no 1017492-76.2018.8.26.0577, 12a Câmara de Direito Público,
rel. Des. SOUZA NERY, julgada em 2.8.2019)
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e
Imposição de Multa decorrente do não recolhimento do tributo. Possibilidade.
O contribuinte foi autuado por não ter recolhido o ICMS na operação de
remessa e retorno de mercadorias ao armazém geral. Operação não tributada.
Observância do art. 7o, inciso III, do RICMS. A irregular prática de atividade
de armazém geral não acarreta, por si só, a obrigação de pagamento do
tributo. Ilegalidade da autuação. Reexame necessário e recurso improvidos”.
(Apelação no 1000602-79.2018.8.26.0248, 2a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, julgada em 28.5.2019)
“EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão à
anulação parcial de auto de infração e imposição de multa, reconhecendo-se a
inexistência de obrigação tributária decorrente de operação de
armazenamento de mercadorias em estabelecimento não registrado como
'armazém geral' na Jucesp. Possibilidade. Operações de depósito, guarda e
conservação que não traduzem circulação econômica de mercadoria.
Inocorrência do fato gerador de ICMS. Presunção de legalidade do auto de
infração ilidida. Procedência da ação mantida. Honorários advocatícios.
Fixação equitativa e redução do quantum quando verificado que o valor fixado
em percentual é exacerbadamente desproporcional à complexidade da causa.
Possibilidade.
Prevalência
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade que devem nortear a aplicação do ordenamento jurídico (art. 8o
do CPC/2015). Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 1003413-49.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
rel. Des. PAULO GALIZIA, julgada em 27.11.2017)
“EMENTA: ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AIIM ICMS - Depósito de
mercadoria em armazém geral e posterior restituição à depositante - Para que
ocorra o fato gerador do ICMS é necessária a circulação da mercadoria, com
a transferência de propriedade - Receber produto para simples armazenagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
(depósito, guarda e conservação) não caracteriza circulação econômica do
bem e, portanto, não legitima a incidência do ICMS - Precedentes
jurisprudenciais - Súmula 166 do STJ - Procedência da demanda mantida
Recurso desprovido”.
(Apelação no 1032682-06.2015.8.26.0506, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. ANA LIARTE, julgada em 16.10.2017)
“EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA ICMS ARMAZÉM DEPÓSITO DE MERCADORIA FATO GERADOR
INOCORRÊNCIA “Para que ocorra o fato gerador do ICMS é necessária a
circulação de mercadoria. Receber mercadorias para depósito, guarda e
conservação não caracteriza circulação de mercadoria” (REsp 239.360/ Min.
Garcia Vieira) Perícia Judicial que confirmou que as empresas prestaram
efetivamente mero serviço de estocagem Autuação indevida Circulação
econômica do bem não caracterizada Precedentes jurisprudenciais Honorários
advocatícios reduzidos. Apelo da Fazenda conhecido e improvido. Remessa
necessária parcialmente provida”.
(Apelação no 1009844-41.2013.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, rel.
Des. MOACIR PERES, julgada em 28.11.2016)
A própria Fazenda admite que a autora destacou o ICMS nas notas
fiscais emitidas, o demonstra a sua boa-fé em registrar toda e qualquer
circulação física dos bens, para maior transparência e fiscalização pelo Fisco.
Além disso, o art. 2o, IX, do RICMS, citado pela Fazenda, não se aplica
à hipótese:
“Artigo 2o - Ocorre o fato gerador do imposto (Lei 6.374/89, art. 2o, na
redação da Lei 10.619/00, art. 1o, II, e Lei Complementar federal 87/96, art.
12, XII, na redação da Lei Complementar 102/00, art. 1o):
(...)
IX na transmissão de propriedade de mercadoria depositada em armazém
geral ou em depósito fechado;”
Ora, o dispositivo é expresso ao estipular a incidência do ICMS quando
há “transmissão de propriedade”, o que a Fazenda nem sequer alegou ter
havido.
Não bastasse, o art. 7o, I a IV, do mesmo RICMS fixa que, em situações
como a presente, não incide o tributo:
“SEÇÃO II DA NÃO-INCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
Artigo 7o - O imposto não incide sobre (Lei Complementar federal 87/96, art.
3o, Lei 6.374/89, art. 4o, na redação da Lei 10.619/00, art. 1o, III; Convênios
ICM-12/75, ICMS-37/90, ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 1, e
ICMS-113/96, cláusula primeira, parágrafo único):
I - a saída de mercadoria com destino a armazém geral situado neste Estado,
para depósito em nome do remetente;
II - a saída de mercadoria com destino a depósito fechado, localizado neste
Estado, do próprio contribuinte;
III - a saída de mercadoria de estabelecimento referido no inciso I ou II, em
retorno ao estabelecimento depositante;
IV - a saída de mercadoria, pertencente a terceiro, de estabelecimento de
empresa de transporte ou de depósito, por conta e ordem desta, ressalvada a
aplicação do disposto no inciso X do Artigo 2o; (...)”.
3. E quanto à aquisição de maquinário para ativo fixo, igualmente
correta a sentença.
A própria Fazenda afirma que se deve aplicar o mesmo raciocínio
aplicado ao capítulo anterior. Logo, procedente naquela questão, também
procedente a sentença neste capítulo.
De qualquer forma, explicou a autora que adquirira a mercadoria por
meio de programa de incentivo (FINAME). No entanto, a vendedora (Machina
Zaccaria S/A) emitiu as respectivas notas fiscais (nos 26269, 29937, 29935,
29936 e 29938) sem observar as exigências do referido programa, conforme
Autorização de Faturamento e Entrega de Bens emitida pelo Banco do Brasil
(fl. 591).
Daí que foi necessário o cancelamento dessas notas fiscais e emissão de
novas, em substituição, agora de acordo com as exigências legais, o que levou a
autora a devolver as mercadorias.
A própria Fazenda limita toda a sua argumentação à necessidade de
observância às formalidades legais.
Não há dúvida da importância dessa observância, em especial para
maior transparência e fiscalização tributárias, assim como é verdade que a
autora não seguiu estritamente a determinação legal, porque, invés de devolver
a mercadoria, deveria ter solicitado o cancelamento ao posto fiscal ou requerido
à Machina Zaccaria que assim o fizesse.
Todavia, na hipótese, a Fazenda não comprovou ter havido prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
erário ou ter a autora praticado infração a justificar a autuação. Nem mesmo em
tese disse ter havido fraude ou simulação na atuação da autora.
Lembre-se que a recorrida não negou os fatos, não havendo notícia de
sonegação tributária ou subtração de bens, alienação sem emissão de notas
fiscais etc. O que houve foi um mero equívoco da autora sem maiores
repercussões.
Repare-se que o AIIM estipulou violações a dispositivos relativos ao
preenchimento dos livros contábeis do contribuinte (arts. 58, 215, § 3°, item 4,
e art. 87, do RICMS Dec. 45.490/00), ou seja, a atuação da autora não gerou
prejuízo ao Fisco ou a terceiros, tanto assim que, na sua apelação, a Fazenda
afirmou, quando muito, a mera potencialidade de eventuais prejuízos,
absolutamente genéricos e sem qualquer respaldo concreto, o que não justifica
a autuação, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
Não se pode esquecer que a hipertrofia do direito sancionatório pode
gerar o efeito contrário de estimular a delinquência, na medida em que,
sabendo o contribuinte de boa-fé que será autuado por todo e qualquer
equívoco, por mais singelo e irrelevante que seja, ver-se-á estimulado a, diante
de tal situação, manter-se silente, dificultando a atuação do Fisco.
Confira-se a redação dos referidos dispositivos:
“Artigo 58 - O lançamento do imposto será feito nos documentos e nos livros
fiscais, com a descrição da operação ou prestação, na forma prevista neste
regulamento (Lei 6.374/89, art. 35).
Parágrafo único - Essa atividade é de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, ficando sujeita a posterior homologação pela autoridade
administrativa”.
“Artigo 87 - Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de
apuração, em relação às operações ou prestações efetuadas no período,
apurarão (Lei 6.374/89, arts. 48, parágrafo único, e 49):
I - no livro Registro de Saídas:
a) o valor contábil total das operações ou prestações;
b) o valor total da base de cálculo das operações ou prestações com débito do
imposto e o valor total do respectivo imposto debitado;
c) o valor fiscal total das operações ou prestações isentas ou não tributadas;
d) o valor fiscal total de outras operações ou prestações sem débito do
imposto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
II - no livro Registro de Entradas:
a) o valor contábil total das operações ou prestações;
b) o valor total da base de cálculo das operações ou prestações com crédito do
imposto e o valor total do respectivo imposto creditado;
c) o valor fiscal total das operações ou prestações isentas ou não tributadas;
d) o valor fiscal total de outras operações ou prestações sem crédito do
imposto;
III - no livro Registro de Apuração do ICMS, após os lançamentos de que
tratam os incisos anteriores:
a) o valor do débito do imposto, relativamente às operações de saída ou às
prestações de serviço;
b) o valor de outros débitos;
c) o valor dos estornos de créditos;
d) o valor total do débito do imposto;
e) o valor do crédito do imposto, relativamente às entradas de mercadoria ou
aos serviços tomados;
f) o valor de outros créditos;
g) o valor dos estornos de débitos;
h) o valor total do crédito do imposto;
i) o valor do saldo devedor, que corresponderá à diferença entre os valores
mencionados nas alíneas "d" e "h";
j) o valor das deduções previstas pela legislação;
l) o valor do imposto a recolher ou o valor do saldo credor a transportar para
o período seguinte, que corresponderá à diferença entre os valores
mencionados nas alíneas "h" e "d".
§ 1o - Salvo disposição em contrário, a apuração do imposto far-se-á
mensalmente, no último dia do mês.
§ 2o - Os valores referidos no inciso III serão declarados ao fisco, conforme
disposto nos artigos 253 a 258, observados, quanto ao imposto a recolher, os
prazos a que se refere o artigo 112.
§ 3o - O regime de apuração previsto neste artigo poderá ser estendido,
mediante requerimento, ao contribuinte não obrigado à escrituração fiscal que
se comprometer a realizá-la e a observar as condições deste regulamento”.
“Artigo 215 - O livro Registro de Saídas, modelo 2 ou 2-A, destina-se à
escrituração da saída de mercadoria, a qualquer título, ou da prestação de
serviço (Lei 6.374/89, art. 67, § 1o, e Convênio 15-12-70 - SINIEF, art. 71, com
alteração do Ajuste SINIEF-6/95, cláusula primeira, II).
(...)
§ 3o - Os registros serão feitos nas colunas próprias, conforme segue:
(...)
4 - colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais" e "Operações ou
Prestações com Débito do Imposto":
a) coluna "Base de Cálculo": o valor sobre o qual incidir o imposto;
b) coluna "Alíquota": a alíquota do imposto aplicada sobre a base de cálculo
referida na alínea anterior;
c) coluna "Imposto Debitado": o valor do imposto debitado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
E a multa fora capitulada no art. 85, I, “c”, c/c §§ 1o, 9o e 10 da Lei
Estadual 6.374/89:
“Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias,
instituídas pela legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes penalidades:
I - infrações relativas ao pagamento do imposto:
(...)
c) falta de pagamento do imposto nas seguintes hipóteses: emissão e/ou
escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como
não tributada ou isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da
base de cálculo ou erro na apuração do valor do imposto, desde que, neste
caso, o documento tenha sido emitido e escriturado regularmente - multa
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto;
(...)
§ 1o - A aplicação das penalidades previstas neste artigo deve ser feita sem
prejuízo da exigência do imposto em auto de infração e das providências
necessárias à instauração da ação penal cabível, inclusive por crime de
desobediência.
(...)
§ 9o - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP,
devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados
observando-se o disposto no artigo 96 desta lei;
§ 10 - O valor das multas deve ser arredondado, com desprezo de importância
correspondente a fração da unidade monetária”.
Portanto, era mesmo o caso de abrandamento do rigor fiscal.
4. Por outro lado, os honorários realmente foram fixados
indevidamente, mas não por implicarem valor exorbitante, e sim porque foi a
autora, com seu equívoco, quem deu causa à demanda, no tocante à aquisição
de mercadoria para ativo fixo, não podendo a Fazenda, portanto, arcar com a
verba sucumbencial.
Dessa forma, os 10% estipulados na sentença serão calculados somente
sobre o proveito econômico obtido com a anulação do AIIM no que atine às
mercadorias remetidas ao armazém (demonstrativo de débito fiscal fl. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação / Remessa Necessária no 1001124-90.2017.8.26.0588
Voto n°23930
Assim, em razão do não provimento da apelação e do provimento
parcial do reexame necessário, de rigor a fixação de honorários recursais em
benefício da autora (art. 85, § 11, do NCPC).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e dou provimento
parcial ao reexame necessário apenas para fixar os honorários em 15% do
proveito econômico, observada a base de cálculo explicitada na fundamentação.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA